Tribunal: TJSP
Processo: 2265017-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. TRANSFERÊNCIA À VARA DO TRABALHO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO.
1. Não cabe pedido de reconsideração formulado em autos onde a decisão não foi proferida. Não se reconsidera em um processo, decisão proferida em outro.
2. Ademais, independentemente do cabimento do pedido de reconsideração, os créditos trabalhistas têm preferência

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. TRANSFERÊNCIA À VARA DO TRABALHO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO.
1. Não cabe pedido de reconsideração formulado em autos onde a decisão não foi proferida. Não se reconsidera em um processo, decisão proferida em outro.
2. Ademais, independentemente do cabimento do pedido de reconsideração, os créditos trabalhistas têm preferência sobre todos os demais. Precedentes.
3. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2265017-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante SILVIA
HELENA
VOLTA,
são
agravados
MULLER
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES LTDAEMPREENDIMENTO E PARTICIPAÇÕES LTDA, HS
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDAPARTICIPAÇÕES LTDA e
ISABEL GIASSETTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265017-67.2020.8.26.0000 -Voto no 53320t
2
VOTO No : 53320t.
AGRV.No : 2265017-67.2020.8.26.0000
COMARCA : JUNDIAÍ (4a VC)
AGTE. : SÍLVIA HELENA VOLTA
AGDO. : MULLER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA. E OUTROS
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE.
PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. TRANSFERÊNCIA
À
VARA
DO
TRABALHO.
PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO.
1. Não cabe pedido de reconsideração formulado em autos
onde a decisão não foi proferida. Não se reconsidera em um
processo, decisão proferida em outro.
2. Ademais, independentemente do cabimento do pedido de
reconsideração, os créditos trabalhistas têm preferência
sobre todos os demais. Precedentes.
3. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sílvia
Helena Volta contra r. decisão copiada às fls. 819 que, em ação de execução
proposta contra Muller Empreendimentos e Participações Ltda., HS
Empreendimentos e Participações Ltda. e Isabel Giassetti, determinou remessa
de valores penhorados à Justiça do Trabalho.
A agravante visa impedir transferência de valores
penhorados à Justiça do Trabalho.
Recurso bem processado, tendo sido indeferida a tutela
recursal pleiteada.
É o relatório.
A ora agravante ajuizou ação de execução contra Muller
Empreendimentos e Participações Ltda., com lastro em cheques recebidos por
ela por meio de endosso. Em 14.5.2002, o valor da causa era de R$ 20.859,94
(fls. 16/18).
A exequente, ora agravante, teria solicitado penhora no
rosto dos autos de no 0042004-86.2009.8.26.0309 (HS Empreendimentos e
Participações Ltda. contra Residencial Morada do Barão Incorporação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265017-67.2020.8.26.0000 -Voto no 53320t
3
Imobiliária Ltda.). Nesses autos, o juiz responsável determinou remessa de
valores à Justiça do Trabalho, tendo em vista a preferência do crédito
trabalhista, de natureza alimentar.
A exequente, nos autos de sua ação, requereu que o juízo
reconsiderasse decisão proferida em outro processo.
Na decisão agravada, o juízo “a quo” observou que, nos
autos da ação no 0042004-86.2009.8.26.0309, todos os valores penhorados
seriam transferidos à 2a Vara do Trabalho de Jundiaí, tendo em vista a
preferência do crédito trabalhista. Naqueles autos, certificou-se que teria
decorrido prazo para recursos, sem manifestação dos interessados (certidão
exarada em 13 de março de2020, conforme termos da decisão agravada fls.
819). O juízo observou que o pedido de reconsideração ocorreu após decurso
do prazo para recursos.
A ora agravante alega que não se poderia alegar decurso
de prazo contra si, porquanto não faz parte da ação de no
0042004-86.2009.8.26.0309, não tendo sido, portanto, intimada a respeito da
deliberação, apesar de ter havido pedido seu de penhora no rosto daqueles
autos.
Não houve juntada de documentos que pudessem
comprovar que, nos autos de no 0042004-86.2009, os interessados (credores
que efetuaram penhora no rosto dos autos) não foram intimados.
De todo modo, não pode a parte requerer ao juiz da causa
que reconsidere decisão proferida em outro processo. Não se reconsidera em
uma ação, decisão proferida em outra.
Independentemente
do
cabimento
do
pedido
de
reconsideração em autos diversos, o fato é que o crédito trabalhista é, com
efeito, preferencial.
Tendo em vista a natureza do crédito ora perseguido
(origem em cheques), não se verifica razão para reforma da decisão
questionada. Afinal, o crédito trabalhista prefere a todos os demais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265017-67.2020.8.26.0000 -Voto no 53320t
4
A Corte Superior tem mesmo entendimento:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SATISFAÇÃO DE
CRÉDITO TRABALHISTA. CONCURSO DE CRÉDITOS.
OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. 1. É defeso, na presente
instância recursal, revisar os documentos e provas constantes
dos autos, a fim de investigar se ocorrente típico caso de
concurso de créditos, nos termos da Súmula 7/STJ. 2. Os
créditos de natureza trabalhista preferem a todos os demais,
inclusive os tributários (art. 186 do CTN), independentemente
de penhora na respectiva execução. Precedentes 3. Agravo
regimental não provido. (STJ-2a T., AgRg no Agravo em
Recurso Especial no 236.428-SP, Rel. Min. Castro Meira, j.
4.12.2012, DJe 4.2.2013)
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL.
CONCURSO
PARTICULAR
DE
CREDORES.
PREFERÊNCIA DO CRÉDITO TRABALHISTA SOBRE O
CRÉDITO
QUIROGRAFÁRIO
CUJA
PENHORA
FOI
REGISTRADA ANTERIORMENTE. RESSALVA DA MEAÇÃO
DO CÔNJUGE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NoS 283 E 284
DO STF E 7 DO STJ. 1. A regra segundo a qual a satisfação
dos créditos, em caso de concorrência de credores, deve
observar a anterioridade das respectivas penhoras (prior in
tempore, prior in jure) somente pode ser observada quando
nenhum desses créditos ostente preferência fundada em direito
material. Isso porque impossível sobrepor uma preferência de
direito processual a uma de direito material. 2. No concurso
particular de credores, o crédito trabalhista prefere aos de
outra natureza independentemente da data em que registradas
as respectivas penhoras. 3. Não há como sustentar que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265017-67.2020.8.26.0000 -Voto no 53320t
5
preferência do crédito trabalhista deveria observar o valor
apurado com a arrematação somente até o limite da meação
do cônjuge varão sem esbarrar nas Súmulas nos 283 e 284 do
STF e 7 do STJ. 4. Os arts. 592, IV, do CPC/73 e 1.664 do
CC/02 indicados como violados nas razões do recurso
especial não são suficientes para amparar a tese jurídica
deduzida no recurso especial de que o credor detém
legitimidade e interesse para tutelar a meação do cônjuge do
executado (art. 6o do CPC/73 e 18 do NCPC). Tampouco são
suficientes para impugnar, por completo, o fundamento do
acórdão recorrido, relativamente à necessidade de prova da
propriedade comum ou exclusiva do bem arrematado. Incidem,
assim, as Súmulas nos 283 e 284 do STF. 5. Se o Tribunal de
origem afirmou não haver prova de que a dívida foi contraída
em benefício exclusivo do marido, comprometendo, assim, o
patrimônio de ambos os cônjuges, não é possível afastar essa
solidariedade sob a alegação de que a dívida era exclusiva do
marido, sem reexaminar fatos e provas. Incide, nesses termos,
a Súmula no 7 do STJ. 6. Recurso especial parcialmente
conhecido e, nessa extensão, não provido. Antecipação de
tutela recursal revogada, prejudicado o agravo interno
manejado contra referida decisão” (REsp no 1.454.257/PR,
Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
02/052017, DJe 11/05/2009).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
ARREMATAÇÃO. REQUISIÇÃO DE NUMERÁRIO PARA
SATISFAÇÃO
DO
CRÉDITO
TRABALHISTA.
PREFERÊNCIA
DESTE
EM
FACE
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Os créditos de natureza trabalhista preferem a todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265017-67.2020.8.26.0000 -Voto no 53320t
6
demais, inclusive os tributários (art. 186 do CTN),
independentemente de penhora na respectiva execução (AgRg
no AREsp 236.428/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
04/12/2012,
DJe
04/02/2013).
2.
Vale
destacar
que
essa
preferência
independentemente da data em que registrada a penhora, pois
não é possível sobrepor uma preferência de direito processual
a uma de direito material como a do crédito trabalhista. 3.
Assim, é possível ao detentor do crédito trabalhista, na fase de
arrematação, havendo créditos a serem adimplidos, postular o
reconhecimento do seu direito preferencial sobre o crédito
obtido na alienação do bem penhorado. 4. Agravo regimental
não provido” (AgRg no REsp 1491126/RS, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 18/12/2014, DJe 19/12/2014).
Veja-se também precedentes desta Corte:
Agravo de Instrumento execução de título extrajudicial
arrematação de imóvel penhorado depósitos efetuados nos
autos pelo arrematante solicitação de reserva de numerário
pela Justiça Trabalhista crédito trabalhista cuja natureza
prefere a todos os demais independentemente de penhora na
respectiva execução possibilidade de transferência de parte
do valor obtido com a arrematação para o Juízo Laboral
decisão mantida
agravo improvido.(TJSP-16a Câmara de
Direito
Privado,
AI
2073695-89.2019.8.26.0000,
Rel.
Coutinho de Arruda, j. 5.11.2019)
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Decisão que
indeferiu o pedido de adjudicação do imóvel penhorado

Insurgência do exequente Descabimento Hipótese em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265017-67.2020.8.26.0000 -Voto no 53320t
7
há penhoras no
rosto
dos
autos
oriundas
de
ações trabalhistas No concurso particular de credores,
o crédito trabalhista prefere
aos de outra natureza independentemente da data em que registradas as
respectivas penhoras Entendimento adotado pelo Superior
Tribunal de Justiça RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP-11a
Câmara de Direito Privado, AI 2175757-13.2019.8.26.0000,
Rel. Renato Rangel Desinano, j. 10.12.2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO LOCAÇÃO DE IMÓVEIS.
Bem penhorado em ação de execução de débito locatício e
arrematado em ação trabalhista. O agravante sustenta que seu
crédito é anterior aquele da reclamação trabalhista, bem
como que teve seu direito de preferência obstado, em razão de
sua não intimação da praça e leilão. Descabimento.
Reconhecimento de que o crédito trabalhista prefere aos
demais. Incidência do artigo 711 do Código de Processo Civil.
Precedentes jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça e
deste Sodalício. Decisão mantida. Recurso não provido.
(TJSP, Agravo de instrumento no 0101147-89.2011, 25a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. Marcondes D'Angelo, j.
18.11.2011)
Arrematação. Concurso de credores. Crédito trabalhista tem
preferência em face do credor quirografário. Anterioridade da
penhora. Irrelevância. Recurso provido. (TJSP, agravo de
instrumento no 009732-91.2011, 28a Câmara da Seção de Direito
Privado, rel. Des. Eduardo Sá Pinto Sandeville, j. 13.9.2011)
EMBARGOS DE TERCEIRO. Imóvel arrematado pelo
embargante em processo trabalhista. Alegação de penhora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265017-67.2020.8.26.0000 -Voto no 53320t
8
anterior efetivada pela embargada. Prioridade, contudo, dos
credores preferenciais. Art. 711, do CPC. Preferência do
crédito trabalhista. Precedentes jurisprudenciais. Constrição
insubsistente. Ônus da sucumbência mantido ante a resistência
à pretensão do embargante. Verba honorária fixada em
consonância com o art. 20, § 4o, do CPC. Sentença mantida.
Litigância de má-fé inocorrente. Recurso improvido. (TJSP,
apelação no 0021805-46.2009, 14a Câmara de Direito
Privado, rel. Des. Ligia Araújo Bisogni, j. 31.8.2011)
O credor trabalhista tem prioridade no recebimento de seu
crédito, por se cuidar de verba de natureza alimentar.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
MELO COLOMBI
Relator